Tribunal: TRF3
Processo: 5031195-96.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
932/1197)

5031195-96.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No. 1.717/17.

1. O artigo 24, da Lei Federal n.o 11.457/07, fixa prazo para a conclusão da análise administrativa.

2. Não há prazo legal para a realização do pagamento.

3. O ato normativo não pode inovar na ordem jurídica.

4. A restituição dos créditos obedecerá a procedimento próprio da Administração, não competindo ao Judiciário antecipar a entrega do objeto do pedido.

5. A compensação é viável, se as dívidas são certas, líquidas e exigíveis. No caso concreto, não existe simetria entre os títulos jurídicos do contribuinte e da Fazenda, neste momento processual.

6. Remessa necessária improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5031195-96.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: DAZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Advogados do(a) PARTE AUTORA: HERMES HENRIQUE OLIVEIR

Inteiro teor:
932/1197)

5031195-96.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No. 1.717/17.

1. O artigo 24, da Lei Federal n.o 11.457/07, fixa prazo para a conclusão da análise administrativa.

2. Não há prazo legal para a realização do pagamento.

3. O ato normativo não pode inovar na ordem jurídica.

4. A restituição dos créditos obedecerá a procedimento próprio da Administração, não competindo ao Judiciário antecipar a entrega do objeto do pedido.

5. A compensação é viável, se as dívidas são certas, líquidas e exigíveis. No caso concreto, não existe simetria entre os títulos jurídicos do contribuinte e da Fazenda, neste momento processual.

6. Remessa necessária improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5031195-96.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: DAZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Advogados do(a) PARTE AUTORA: HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - SP225456-A, CRISTIANE CAMPOS MORATA - SP194981-A, MARILIA MARCONDES PIEDADE - SP324782-A, FABIANA DE ALMEIDA COELHO - SP202903-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5031195-96.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: DAZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Advogados do(a) PARTE AUTORA: HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - SP225456-A, CRISTIANE CAMPOS MORATA - SP194981-A, MARILIA MARCONDES PIEDADE - SP324782-A, FABIANA DE ALMEIDA COELHO - SP202903-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar o imediato depósito de créditos homologados pela Receita Federal em pedidos de ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717/17, vedada a compensação de ofício.

A r. sentença (ID 89813194), integrada em embargos de declaração (ID 89813203), julgou o pedido inicial procedente, determinando a prática dos atos previstos nos artigos 97 e 97-A da Instrução Normativa RFB no 1.717/17, vedada a compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

Sem recursos voluntários.

Sentença sujeita ao necessário reexame.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 90346811).

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5031195-96.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: DAZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Advogados do(a) PARTE AUTORA: HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - SP225456-A, CRISTIANE CAMPOS MORATA - SP194981-A, MARILIA MARCONDES PIEDADE - SP324782-A, FABIANA DE ALMEIDA COELHO - SP202903-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

*** Prazo para a efetiva restituição de crédito homologado, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717/17 ***

O prazo para a conclusão da análise administrativa de pedido de ressarcimento tributário é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir do protocolo, nos termos do artigo 24, da Lei Federal no. 11.457/07.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamentos repetitivos: REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010.

Não há prazo legal para a realização do pagamento.

O ato normativo não pode inovar na ordem jurídica.

A restituição dos créditos obedecerá a procedimento próprio da Administração, não competindo ao Judiciário antecipar a entrega do objeto do pedido.

Precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEI 11.457/07. EXCESSO DE PRAZO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO IMEDIATO DOS CRÉDITOS APURADOS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ARTIGO 538 DO CPC/73. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. (...)

2. No presente caso a própria autoridade impetrada informou que a Receita Federal iria realizar diligência apenas no ano de 2015, muito embora os pedidos de ressarcimento remontem ao ano de 2013.

3. Sentença mantida, porquanto em consonância com o entendimento firmado em sede de representativo de controvérsia julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.138.206/RS.

4. Não procede o pleito para o pagamento imediato do valor objeto do pedido de ressarcimento, com correção monetária, pois, na hipótese em tela, não cabe a este Juízo antecipar o próprio objeto do pleito administrativo.

5. Cumprida a sentença com a conclusão do pedido de restituição se houver o reconhecimento dos créditos, a restituição obedecerá procedimento próprio da Administração. Precedentes. (...)

7. Apelação parcialmente provida para afastar a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC/73 e remessa oficial desprovida.

(TRF3, APELAÇÃO CÍVEL 0003384-52.2014.4.03.6113, TERCEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/05/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEI 11.457/07. EXCESSO DE PRAZO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO IMEDIATO DOS CRÉDITOS APURADOS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A EC 45/04 acresceu o inciso LXXVIII ao artigo 5° da Lei Maior, dispondo que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Movido por tal garantia constitucional, foi editada a Lei 11.457/07, acerca da qual se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de impor à Administração, nos pedidos de restituição, a análise dos feitos no prazo previsto pelo respectivo artigo 24: "é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

2. Na espécie, consta dos autos que o requerimento administrativo foi protocolado em 03/07/2014, sendo impetrado o presente mandado de segurança em 18/01/2016, com liminar parcialmente concedida para análise do pedido administrativo em 60 (sessenta) dias, em 29/02/2016. Em suas informações, a autoridade coatora requereu a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, revelando, pois, a procedência parcial do pedido, tal como reconhecido pelo Juízo a quo.

3. Não procede o pleito para o pagamento imediato do valor objeto do pedido de ressarcimento, com correção monetária, pois, na hipótese em tela, não cabe a este Juízo antecipar o próprio objeto do pleito administrativo.

4. Cumprida a sentença com a conclusão do pedido de restituição se houver o reconhecimento dos créditos, a restituição obedecerá procedimento próprio da Administração.

5. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF3, APELAÇÃO CÍVEL 0000946-24.2016.4.03.6100, TERCEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2017).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. PRAZO DE 360 DIAS PARA PETIÇÕES E DEFESAS. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- No que se refere a pedidos de ressarcimento ou restituição de créditos, aplicável os ditames da Lei n. 11.457/2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal e prevê o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para prolação de decisões administrativas, descabendo falar no prazo assinalado pela Lei n. 9.784/1999, que cuida do processo administrativo federal em caráter geral. (...)

- O documento apresentado a fls. 112 demonstra que o pedido de ressarcimento n. 42425.65034.040515.1.2.02-1077 foi analisado pela RFB. No tocante ao prazo de efetiva restituição, necessário salientar que o prazo constante dos ditames da Lei n. 11.457/2007 aplica-se à prolação de decisões administrativas, não existindo no art. 24 determinação de prazo para o pagamento.

- Ademais, não há, no caso, como reconhecer o pedido de disponibilização imediata dos valores, vez que a Receita Federal possui uma dinâmica de trabalho, baseada em datas de protocolos, que não pode ser alterada pelo judiciário sem que exista alguma ilegalidade/irregularidade no procedimento ou motivo de força maior.

- Recurso não provido.

(TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0018923-93.2016.4.03.0000, QUARTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/11/2017).

Nesta Turma:

A impetrante ajuizou o presente mandado de segurança sustentando ter direito à apreciação dos pedidos de restituição apresentados em face do disposto na Lei no 11.457/07, que estabelece o prazo de 360 dias para a prolação de decisão administrativa.

(...)

A r. sentença, entendendo que ao caso devem ser aplicadas as disposições da Lei no 11.457/07, julgou procedente o pedido determinando que a autoridade impetrada conclua os pedidos de restituição nos 15296.63881.190515.1.6.03-3500, 31232.16996.151015.1.2.03-2276 e 01042.71756.151015.1.2.02-8020, no prazo de 15 dias, efetuando o pagamento dos créditos que forem reconhecidos. Sem honorários. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

(...)

No caso dos autos, como bem assinalado pela r. sentença: "(...) de acordo com os documentos juntados aos autos, os pedidos de restituição foram apresentados no período compreendido entre 19/05/2015 e 15/10/2015 (fls. 38/40), ou seja, há mais de 360 dias, tendo se esgotado o prazo para a manifestação da autoridade impetrada."

Assim, verifica-se a não observância do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, razão pela qual, deve ser mantida a determinação de imediata conclusão dos pedidos de restituição.

No entanto, não deve prosperar a determinação de pagamento dos créditos reconhecidos.

Conforme bem lançado pelo Ministério Público Federal às fls. 121: "(...) não há qualquer imposição legal atinente ao imediato pagamento dos créditos. O legislador foi expresso ao impor o prazo em referência tão somente no tocante à análise dos pedidos, sendo que sua execução se sujeita a questões outras que fogem à eficiência da Administração."

Desta forma, verifica-se que o mencionado REsp 1.138.206/RS somente estabelece a obrigatoriedade de prolação de decisão administrativa no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir do protocolo administrativo, não havendo qualquer determinação quanto ao pagamento imediato do decisum administrativo.

Assim, uma vez reconhecida a existência de créditos, a restituição obedecerá ao procedimento próprio da Administração. [...]

(TRF3, ApReex 0022492-38.2016.4.03.6100, DECISÃO MONOCRÁTICA DA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, j. 11/01/2019).

*** Compensação de Ofício, na vigência da Lei Federal no. 12.844/2013 ***

Em julgamento realizado pelo regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973, o Superior Tribunal de Justiça vetou a realização de compensação de ofício, com créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional (REsp 1213082/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 18/08/2011).

A compensação é viável, se as dívidas são certas, líquidas e exigíveis.

No caso concreto, não existe simetria entre os títulos jurídicos do contribuinte e da Fazenda.

O crédito do contribuinte está reconhecido. É líquido, certo e exigível, neste momento processual (ID 89813091).

O crédito da Fazenda não é exigível, na sua inteireza, na presente fase processual, nos termos do Relatório de Situação Fiscal (ID 89813092).

A nova redação da Lei Federal no. 9.430/96, com a modificação promovida pela Lei Federal no. 12.844/13, deve ser interpretada de modo harmônico com o Código Tributário Nacional. Se a Fazenda concede o parcelamento, com ou sem garantia, a compensação será inviável. Há suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por tais fundamentos, nego provimento à remessa necessária.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No. 1.717/17.

1. O artigo 24, da Lei Federal n.o 11.457/07, fixa prazo para a conclusão da análise administrativa.

2. Não há prazo legal para a realização do pagamento.

3. O ato normativo não pode inovar na ordem jurídica.

4. A restituição dos créditos obedecerá a procedimento próprio da Administração, não competindo ao Judiciário antecipar a entrega do objeto do pedido.

5. A compensação é viável, se as dívidas são certas, líquidas e exigíveis. No caso concreto, não existe simetria entre os títulos jurídicos do contribuinte e da Fazenda, neste momento processual.

6. Remessa necessária improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.